Tribunal: TJSP
Processo: 2052802-72.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de desistência da arrematação e determinou a inclusão do arrematante no polo passivo do incidente. Recurso do embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão/contradição/obscuridade do julgado. Atribuição excepcional de efeitos infringentes, apenas para esclarecimento da

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de desistência da arrematação e determinou a inclusão do arrematante no polo passivo do incidente. Recurso do embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão/contradição/obscuridade do julgado. Atribuição excepcional de efeitos infringentes, apenas para esclarecimento da responsabilidade do arrematante no concurso de credores. No mais, a alteração do entendimento colegiado desafia a interposição de recurso próprio. Embora não tenha atendido aos anseios do embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Desnecessidade, ainda, de referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. Prequestionamento ficto ou implícito (art. 1.025 do CPC/15). Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, esclarecida a responsabilidade do arrematante no concurso de credores.